Tribunal: TJDFT
Processo: 0704093-24.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704093-24.2018.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOSE ADEMIR COSTA APELADO: GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração oposto por JOSE ADEMIR COSTA em face de GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO e BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ante o acórdão proferido pela 3a Turma Cível que, nos autos da Apelação Cível, interposta pelo Embargante, conheceu o recurso e negou provimento. Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se Brasília, 12 de fevereiro de 2021 17:06:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador